Tribunal: TJMT
Processo: 1044214-26.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, COM APENAS 05 MESES DE USO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO PRODUTO – SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO, INCLUSIVE, PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL PREJUDICADA QUE INDUZ A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - O direito de regresso, no caso concreto, pressupõe a comprovação da existência da cobertura contratual securitária e do pagamento efetivamente feito, o que indubitavelmente foi encartado nos autos.
2 - “CPC - Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
3 - CDC - Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
4 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).
5 - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação cível de n. 1044214-26.2018.8.11.0041 interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS” onde litiga com LIBERTY SEGUROS S/A perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 48365961 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ora apelante ao ressarcimento do valor de R$ 45.821,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso; condenou a parte apelante/requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 48365963 cerceamento de defesa – violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal; que a Apelada se desfez do veículo sinistrado, mesmo tendo ciência do seu intuito de ajuizar a presente ação, inviabilizando, de maneira consciente por consequência, a produção da prova pericial; que foi negado à Apelante, portanto, o direito de produzir a prova pericial de engenharia mecânica, posto que além de a Apelada voluntariamente se desfazer do veículo sinistrado, sem que a Apelante tivesse a oportunidade de o avaliar, não fora proposta a produção antecipada de provas (art. 381 do CPC), inviabilizando, mais uma vez, a oportunidade de realizar a perícia no veículo ao encaminhar o veículo à destruição, por isso é nula a sentença por deficiência na fundamentação; ausência de prova mínima do direito postulado; ausência dos pressupostos da Responsabilidade Civil.
Contrarrazões sob ID. Num. 48365969.
Síntese necessária.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
A preliminar arguida confunde-se com o mérito do recurso, motivo pelo qual analiso preliminar e mérito conjuntamente.
Inicialmente cumpre destacar que aplica-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, vez que, em se tratando de relação consumerista a relação jurídica originária, passa a seguradora, de igual forma, a ostentar a qualidade de consumidora, por força da sub-rogação.
Dessa forma:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. SUBROGAÇÃO DOS DIREITOS. APLICAÇÃO DO CDC. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECEDORA DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Em se tratando de relação consumerista a relação jurídica originária, passa a seguradora, de igual forma, a ostentar a qualidade de consumidora, por força da sub-rogação. A sub-rogação da relação de consumo tem como consequência não apenas a inversão do ônus da prova por força do art. 6o do CDC. Isso porque, sendo a ré fornecedora de serviço, sua responsabilidade é objetiva por força do art. 14 CDC.” (RECURSO AO QUAL DÁ-SE PROVIMENTO. TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 00451365420198190000 - Data de publicação: 28/04/2020)
Em epítome, irresigna-se o recorrente com a sentença de procedência, alegando cerceamento de defesa e nulidade da sentença por deficiência na fundamentação.
Conforme relatório retro, trata-se de recurso na AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por LIBERTY SEGUROS S/A. em face de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Afirma a parte requerente ora recorrida que na data de 15/09/2017, o veículo segurado – adquirido 0 km, diretamente em concessionária, 5 (cinco) meses antes da ocorrência do sinistro – estava transitando pela Avenida República do Líbano em Cuiabá/MT, momento em que seu condutor foi surpreendido com uma fumaça que saía do veículo, e, ao descer do veículo, o fogo se alastrou de forma que o veículo ficou totalmente incendiado. Diante da ocorrência, a recorrida/autora teve que arcar com o valor da indenização securitária no importe de R$ 45.821,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais) em 01/11/2017.
Por sua vez, a ré ora recorrente defendeu-se sustentando cerceamento de defesa e ausência de provas, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso e reforma da sentença.
O direito de regresso, no caso concreto, pressupõe a comprovação da existência da cobertura contratual securitária e do pagamento efetivamente feito, o que indubitavelmente foi encartado nos autos.
Diante da aplicabilidade do CDC a responsabilidade da recorrente é objetiva com espeque no art. 14:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
É salutar salientar que é incontroverso nos autos que a recorrida ressarciu o segurado no valor total de R$ 45.821,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais), sub-rogando-se no direito do proprietário do veículo segurado. Também não houve contestação em relação à ocorrência do incêndio do veículo segurado, recém-saído de fábrica.
Já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que interpretam as normas acerca da responsabilidade civil, que para que a indenização seja devida, é imprescindível a demonstração de três pressupostos básicos, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano.
Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento do apelante, o que foi evidenciado.
Um veículo pode incendiar-se por causas elétricas, curtos-circuitos, vazamentos de fluidos inflamáveis, sendo que a área normalmente afetada é dentro do compartimento do motor, onde existem a maior parte desses mecanismos, além de obviamente o local possuir temperatura mais elevada, o que propicia o alastramento do fogo.
Outrossim, como bem explanado, é certo que o veículo segurado foi adquirido zero quilômetro e possuía 05 (cinco) meses de uso no momento do incêndio, não sendo possível inferir que o sinistro tenha ocorrido por eventual desgaste dos componentes responsáveis pelo defeito, e, pelo tempo de uso e a dinâmica dos fatos e as imagens fotográficas anexadas nos autos, presume-se a veracidade das alegações da autora, ou seja, que o veículo automotor incendiou-se sem interferência de comportamento humano e sim por vício/defeito de fabricação contido no produto, qual seja o automóvel segurado.
Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, podendo inclusive determinar a produção de prova ex officio.
O CPC preleciona:
“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento motivado, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de provas.
Dessa forma:
“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, COM APENAS 03 MESES DE USO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO PRODUTO – SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO, INCLUSIVE, PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ – PROVA PERICIAL PREJUDICADA QUE INDUZ A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 371 DO CPC – HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA CAUSA DO INCÊNDIO, ANTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE, BASTA A PROVA DE PRIMEIRA APARÊNCIA PARA ESTABELECER O NEXO CAUSAL - CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS QUE SE COADUNA COM A VERSÃO AUTORAL - FABRICANTE DO VEÍCULO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR EXCLUDENTE DA SUA RESPONSABILIDADE, A TEOR DO ARTIGO 12, § 3o DO CDC – RESSARCIMENTO DEVIDO – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1007951-63.2015.8.26.0564; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.
A doutrina explana:
“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.
As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:
“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.
Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.
A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.
Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:
“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)
Dessa maneira, não tendo o apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.
Alerta-se que em caso de interposição de agravo interno, o novo CPC prevê a possibilidade de incidência de multa fixada entre 1 e 5% do valor da causa.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =